Tribunal: TJSP
Processo: 1003737-75.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – QUESTÃO RELACIONADA A DOENÇA PRÉ-EXISTENTE E MÁ-FÉ DA SEGURADA – Aplicabilidade dos ditames da lei consumerista – Ré que não recusou a proposta no prazo de 15 dias e tampouco exigiu exames médicos da segurada – Cláusula excludente que não pode ser imposta ao consumidor – Indenização devida em decorrência do falecimento da segurada por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – QUESTÃO RELACIONADA A DOENÇA PRÉ-EXISTENTE E MÁ-FÉ DA SEGURADA – Aplicabilidade dos ditames da lei consumerista – Ré que não recusou a proposta no prazo de 15 dias e tampouco exigiu exames médicos da segurada – Cláusula excludente que não pode ser imposta ao consumidor – Indenização devida em decorrência do falecimento da segurada por morte natural – Contrato de seguros que estipulou índice de correção monetária (IGP-M) e juros moratórios de 0,5% ao mês que deverão ser observados na liquidação do débito – DANOS MORAIS – Descumprimento contratual – Aborrecimento da vida cotidiana, que não enseja obrigação de indenizar – Ausência do encarte típico no art. 186 do Cód. Civil – Danos extrapatrimoniais não configurados – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.